Tribunal: TJES
Processo: 5000800-76.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-76.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FREITAS TORRES DOS SANTOS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5675474).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRICIA FREITAS TORRES DOS SANTOS,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a demanda não necessita de realização de prova pericial para o seu deslinde;
d)
que a causa não é de maior complexidade;
e)
que o produto adquirido apresentou vício;
f)
que o vício não decorre de má utilização;
g)
que o produto deve ser reparado ou, alternativamente, substituído;
h)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovada a sua hipossuficiência financeira.

O cerne da questão prende-se em apurar se a recorrente faz jus a substituição do produto Apple Watch SE Pulseira Sport 44mm CZ série 000352948114052545 e, ainda, em indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, vejo que o Juízo
a quo
acertou em identificar quanto a necessidade de prova pericial, pois imperiosa é a sua realização para constatar se a falha apresentada no produto adquirido pela recorrente decorre de vício de fabricação ou de mau uso.

Dessarte, a situação dos autos sujeita este Juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, como a Lei nº 9.099/99 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a lei disciplina certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, como a impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005932942, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/06/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005932942 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) (original sem destaque)

Assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a necessidade de prova pericial no caso em apreço, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pela Juízo
a quo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)